Tribunal: TJBA
Processo: 8003408-90.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003408-90.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE EVANDRO ALVES MARINHO e outros (4)

Advogado(s):JADE PRADO MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSE
A AUTÓLOGO. NEGATIVA DE COBERTURA EM CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
FIXADO EM R$
3
0
.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a ré a custear tratamento de transplante autólogo de medula óssea (Auto TMO) prescrito a beneficiário portador de mieloma múltiplo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ilegalidade da negativa administrativa de cobertura e violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de custeio de transplante autólogo de medula óssea por plano de saúde de autogestão, contratado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à vida; (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura, em contexto de urgência médica, enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, nos termos do entendimento consolidado do STJ e da Súmula 608.

Afirma-se que, mesmo afastada a incidência do CDC, a relação contratual é regida pelos princípios da boa-fé objetiva, da equidade, da cooperação e da função social do contrato, previstos no Código Civil, aliados aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Considera-se que a inexistência de comprovação segura e idônea de cláusula contratual que exclua expressamente a cobertura do transplante autólogo de medula óssea impede o reconhecimento da licitude da negativa administrativa.

Entende-se que a cobertura da doença implica o dever de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente como indispensável e adequado, não cabendo à operadora substituir-se ao profissional de saúde na escolha da terapêutica.

Reconhece-se que o diagnóstico de mieloma múltiplo e a indicação médica de transplante autólogo de medula óssea caracterizam situação de urgência e risco à vida, inviabilizando interpretação contratual restritiva que esvazie o objeto do contrato.

Afirma-se que contratos de trato sucessivo e longa duração devem ser interpretados de modo a acompanhar a evolução da medicina, sob pena de tornarem-se obsoletos e incompatíveis com sua finalidade essencial.

Conclui-se que a negativa injustificada de cobertura de procedimento essencial e urgente configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, além de afronta ao direito fundamental à saúde.

Reconhece-se a configuração do dano moral, diante do sofrimento psíquico, da angústia e da insegurança experimentados pelo segurado em razão da negativa de tratamento oncológico vital.

Considera-se razoável e proporcional o valor de R$30.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz da gravidade da conduta, da intensidade do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, diante do não provimento do apelo, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, a operadora deve custear o tratamento indispensável à doença coberta, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico essencial e urgente, indicado para preservação da vida e da saúde do beneficiário, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8003408-90.2024.8.05.0199
, de
Poções
-BA, em que são
apelante,

CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e
apelad
as
,

DANDARA PRADO MARINHO

e outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12